Tribunal: TJBA
Processo: 8012411-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012411-09.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO CARVALHO COSTA e outros (3) Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DE JANIEL MOREIRA LIMA, MARCELO DA SILVA SALES E GILSON DAS VIRGENS JÚNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE THIAGO CARVALHO COSTA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos por Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales, Gilson das Virgens Júnior e Thiago Carvalho Costa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), por dez vezes, na forma do art. 70, do Código Penal. As penas foram fixadas em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para Thiago, Marcelo e Gilson, e em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa para Janiel. 2. O crime consistiu no roubo praticado em empresa comercial na cidade de Feira de Santana/BA, mediante emprego de armas de fogo e restrição da liberdade de dez vítimas, com subtração de bens e numerário pertencentes ao estabelecimento e aos ofendidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação de todos os Apelantes; (ii) analisar se a conduta de Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales e Gilson das Virgens Júnior configura participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP; (iii) verificar se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) é aplicável a todos os Apelantes e se as circunstâncias atenuantes autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal; e (iv) examinar a viabilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial mais brando para o Réu Thiago Carvalho Costa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A premissa fática da arguição de nulidade não se sustenta. Os reconhecimentos fotográficos não foram realizados mediante exibição isolada de imagens, sem descrição prévia dos suspeitos. Em verdade, as vítimas, em momento anterior, já tinham descrito as características físicas dos agentes e, posteriormente, os identificaram dentre um conjunto de seis fotografias distintas. De todo modo, ainda que desconsiderados os reconhecimentos, subsiste acervo probatório autônomo, robusto e suficiente à manutenção da condenação. 5. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas confissões extrajudiciais circunstanciadas, detalhadas e reciprocamente harmônicas de Thiago Carvalho Costa, Marcelo da Silva Sales e Gilson das Virgens Júnior, que descreveram a preparação da empreitada, a divisão de funções, as armas utilizadas e a repartição do produto do crime. Os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil e as declarações das vítimas em juízo reforçam esse panorama, sendo as divergências pontuais explicáveis pelo lapso temporal de aproximadamente dez anos e pelo diferente grau de contato visual que cada ofendido travou com os agentes. 6. A participação de Janiel Moreira Lima está provada pela indicação unânime e precisa dos coautores, que o apontaram como o responsável pelo repasse das informações internas que viabilizaram a abordagem no momento e local precisos. A versão de Janiel, segundo a qual teria fornecido dados sobre a empresa apenas a um desconhecido chamado "Bruno", é inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento probatório. 7. A minorante da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), requerida pela Defesa de Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales e Gilson das Virgens Júnior, não se aplica. A empreitada foi executada com nítida divisão de tarefas, em que cada agente exerceu função essencial: Janiel forneceu as informações internas que viabilizaram a ação precisa; Thiago exerceu vigilância armada no portão; Marcelo e Gilson renderam, reuniram e subtraíram os pertences das vítimas. 8. Inexiste interesse recursal da Defesa do Apelante Thiago Carvalho Costa quanto ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, notadamente porque acolhido na sentença combatida. 9. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) não é aplicável a Janiel Moreira Lima, que em nenhum momento admitiu a prática delitiva nem forneceu informações relevantes sobre os fatos. 10. As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme orientação pacificada no STF e no STJ. O critério trifásico de individualização da pena (art. 68, do CP) não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados. 11. O regime inicial fechado é imperativo diante do quantum das penas fixadas, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales e Gilson das Virgens Júnior conhecido e desprovido. Recurso de Thiago Carvalho Costa parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, "a", 65, I e III, "d", 68, 70 e 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012411-09.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelantes Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales, Gilson das Virgens Júnior e Thiago Carvalho Costa, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Janiel Moreira Lima, Marcelo da Silva Sales e Gilson das Virgens Júnior e negar-lhe provimento, e conhecer parcialmente do apelo de Thiago Carvalho Costa e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.